Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Revisional de contrato de financiamento imobiliário cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento de onerosidade excessiva e cobranças abusivas.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação de emenda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o cumprimento das determinações de emenda à petição inicial.
III – Razões de decidir
4. Facultada a emenda, a autora não cumpriu integralmente a determinação, pois não indicou as cláusulas apontadas como abusivas nem apresentou a sentença declaratória do divórcio com a existência ou não da partilha do imóvel objeto do contrato de financiamento, o que enseja o indeferimento da petição inicial.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 321, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961310, 0703861-96.2024.8.07.0015, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 1960785, 0728846-68.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025.